Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-57.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801974-57.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL, VILMA DA SILVA CABRAL, APARECIDA DA SILVA CABRAL, CLESIO DA SILVA CABRAL, VALDECI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

APELANTE : MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO : MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

APELADO : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TED BANCÁRIO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I-

Observa-se que o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Além disso, consta ainda dos autos cópia de TED bancário do valor referido no contrato, destinado à conta da parte autora.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta por BANCO BMG S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

APELANTE : MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO : MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

APELADO : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiário do INSS e, ao se dirigir à agência mais próxima, descobriu a existência de diversos descontos de cartão de crédito em seu benefício previdenciário que alcançam o valor de R$ 286,20 (Duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), sem qualquer correção, tendo os referidos descontos ocorrido a partir de 25/02/2018, embasando-se nos contratos de nºs., 075760243600082018, 075760243600072018, 075760243600062018, 075760243600052018, 075760243600042018, 075760243600032018, sendo que a Requerente tão somente em tal momento tomou conhecimento dos descontos e de sua autoria; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 5168692), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Afirma que a Autora realizou contrato de cartão de crédito junto ao demandado, e nesse cartão são gerados códigos de reserva de margem e matrícula, e de forma ardilosa, a Autora apresenta cada código como se numeração de contratos fossem, quando na verdade trata-se do mesmo cartão de crédito. Sustenta a absoluta regularidade da contratação, tendo sido realizado saque no cartão de crédito, com valores disponibilizados à autora mediante TED (comprovante juntado aos autos). Requer a improcedência da ação.

Instruído o feito, foi prolatada sentença (ID. 5168711), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio 075760243600082018, 075760243600072018, 075760243600062018, 075760243600052018, 075760243600042018, 075760243600032018 e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Condeno ainda á repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos, nos termos fundamentação supra. Consequentemente, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela instituição bancária (ID. 5168827), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira a regularidade contratual. Ressalva que a autora se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados via TED, conforme comprovante nos autos, e que as parcelas constantes do extrato se referem a várias parcelas do mesmo contrato de cartão de crédito – também juntado aos autos -, e não a diversos contratos diferentes, como tenta fazer crer. Desse modo, requer o provimento do recurso, com total reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões. Certidão nos autos (id 5168837).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

APELANTE : MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO : MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

APELADO : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso da instituição bancária é de ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de reserva de margem em cartão de crédito consignado, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, decorrente da saque realizado em cartão de crédito consignado – RMC, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Além disso, consta ainda dos autos cópia de TED bancário do valor referido no contrato, destinado à conta da parte autora.

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BRADESCO FINNCIAMENTOS S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023